Tribunal: TJDFT
Processo: 0726219-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726219-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS III S/A - SPE AGRAVADO: GLAUCIA REGINA RIBEIRO PIMENTEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS III S/A - SPE contra decisão proferida na ação de liquidação de sentença por arbitramento no 0047838-47.2012.8.07.0001, ajuizada por GLAUCIA REGINA RIBEIRO PIMENTEL. A decisão agravada entendeu que não prospera a alegação do credor quanto à incidência da taxa SELIC, por ter a sentença estabelecido expressamente a incidência de juros de mora de 1%. Em relação aos honorários, afirmou que o acórdão consignou a distribuição em 60% para a ré e 40% para a autora, não tendo a sentença previsto a compensação, razão pela qual cada parte deverá arcar com os respectivos honorários (ID 97605874): “Cuida-se de Liquidação por Arbitramento proposta por GLÁUCIA REGINA RIBEIRO PIMENTEL em face de EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS III. Da leitura da sentença de ID 80062193, e acórdãos de ID 80062212, 80062227 e 80062257, verifica-se ter havido a condenação da parte requerida nos seguintes termos: Indenizar a exequente pelo atraso na obra com o pagamento mensal da quantia equivalente a 0,4% (quatro por cento) do valor atual do imóvel; Indenizar a exequente quanto aos “juros de obra”, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, tomando por base os pagamentos feitos a este título pela exequente no período da mora; Devolver à exequente o montante pago a título de taxa de contrato (R$ 250,00); Arcar com custas processuais e sucumbências na proporção de 60% (sessenta por cento), tendo os honorários de sucumbência sido fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Os juros de mora foram arbitrados a partir da citação, e a correção monetária a partir do desembolso. A requerida apresenta impugnação a alega que, conquanto tenha condenado a EMARKI no pagamento de juros, não estabeleceu a taxa, motivo pelo qual deve ser aplicada taxa SELIC e não os juros de 1% ao mês, conforme pretendidos pela autora. Com relação à multa, aduz que foi calculada de forma equivocada, pois alega que o mês de julho deve ser contado proporcionalmente. Também impugna o parâmetro para atualização da multa, e por fim, a atualização dos juros da obra, que devem seguir a taxa SELIC e não os juros moratórios de 1% ao mês. A requerente foi intimada acerca da impugnação e alegou, preliminarmente, que a requerida não apontou o valor devido, e no mérito, impugnou os argumentos da ré, pleiteando a rejeição da impugnação. As partes foram instadas acerca da produção de provas, contudo, quedaram-se inertes (ID 97581075). É síntese. Decido. Inicialmente, verifico que a impugnação da parte requerida deve ser recebida, uma vez que apontou de forma individualizada os valores que entendeu serem devidos. À luz do que disciplina o art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, o procedimento de liquidação da sentença possui moldura estreita, não sendo instância adequada para discutir de novo a lide ou modificar o ato decisório que a resolveu. Na espécie, restou consignado no dispositivo do título judicial que o objeto da diligência de apuração liquidatória repousaria na indenização à parte autora dos valores concernentes ao atraso na entrega do imóvel. Nesse aspecto, restou consignado que o requerido deveria indenizar a autora nos seguintes termos (ID 80062214, p. 35 e ID 80062259): a) pagamento de valor mensal equivalente a 0,4% do valor atual do imóvel pelo período de 26/01/2021 até a efetiva entrega, em 23/07/2012. b) juros de obra, do término do prazo previsto para a entrega do imóvel até a expedição da carta de habite-se. c) restituição do montante pago a título de taxa de contrato (R$ 250,00), atualizados desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora desde a citação. d) honorários de sucumbência, no percentual de 60% para a ré e 40% para a autora, tendo os honorários de sucumbência sido fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Acerca dos parâmetros divergentes entre as partes, cumpre consignar que a sentença estabeleceu expressamente a incidência de juros de mora de 1% , razão pela qual não prospera a alegação do credor quanto à incidência da taxa SELIC. Com relação ao valor da multa, verifico ser necessária a manifestação do órgão contábil deste Juízo a afim de obter o valor correto, considerando o período entre 26/01/2021 e 23/07/2012. No que concerne ao valor do pagamento mensal, houve consignação expressa na sentença de que o parâmetro seria o valor atual do imóvel. Por fim, em relação aos honorários, o acórdão consignou a distribuição em 60% para a ré e 40% para a autora, não tendo a sentença previsto a compensação, razão pela qual cada parte deverá arcar com os respectivos honorários Conclusão. Diante de tais razões, estabeleço os parâmetros acima para os cálculos. Rumem os autos à Contadoria para elaboração de planilha do valor efetivamente devido. Com o retorno, intimem-se as partes dos cálculos e da presente decisão. Publique-se. Intimem-se”. Os embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 97605874 foram rejeitados, nos seguintes termos (ID 99237476): “Cuida-se de embargos de declaração interpostos pela parte executada em face da decisão de ID 97605874, que estabeleceu os parâmetros para os cálculos da Contadoria. Ocorre que o embargante pretende, na verdade, a modificação da decisão, que já definiu a não incidência da SELIC, e estabeleceu os parâmetros para elaboração da planilha. Todavia essa não é a função dos embargos de declaração, consoante artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Daí porque rejeito o recurso interposto. À Contadoria acerca da impugnações aos cálculos apresentada pelo executado ao ID 99219376. Em seu recurso, a agravante afirma que a sentença proferida na origem não estabeleceu o percentual de juros de mora devidos. Alega, ainda, que ao calcular os honorários sucumbenciais, a decisão agravada não observou a necessária compensação deles. Informa que, como a sentença foi proferida na vigência do CPC/73, deve incidir a regra da Súmula n. 306, do STJ. Assevera que o fato da sentença exequenda ter sido silente com relação à compensação dos honorários sucumbenciais não afasta a necessidade dela (compensação) ser reconhecida quando do cumprimento da sentença. Esclarece que, não tendo a r. sentença liquidanda fixado a taxa de juros moratórios a incidir ao caso, tal taxa deve ser aquela que, segundo a jurisprudência pacífica do STJ, encontra-se prevista no art. 406, do CC, qual seja, a Taxa SELIC. Afirma que, de acordo com a jurisprudência firmada sob a sistemática dos repetitivos (Temas no 99 e 112), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 ” (CC/2002) é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso com a suspensão da decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a compensação dos honorários sucumbenciais, bem como a incidência da SELIC como a taxa de juros, impedindo-se, ainda, a sua cumulação com qualquer índice de correção monetária. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi instruído com o preparo (ID 28174451). Além disto, os autos na origem são eletrônicos, o que dispensa a apresentação de cópias de peças (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem à liquidação de sentença por arbitramento ajuizada pela agravada em face da agravante, em que busca a satisfação de débito no valor de R$ 77.120,82, referente à condenação por atraso na entrega de imóvel (ID 94043713). Os pedidos formulados na inicial de ação de conhecimento foram julgados parcialmente procedentes para condenar a ré pelo pagamento de indenização por atraso na obra no valor mensal equivalente a 0,4% do valor atual do imóvel pelo período de 17/4/2012 a 23/7/2012, devendo esses valores serem corrigidos monetariamente desde a data dos fatos geradores respectivos, e acrescidos de juros de mora desde a data da citação ocorrida no feito (ID 80062193). Em sede de apelação, o TJDFT deu provimento ao recurso da autora para a) declarar nula cláusula contratual que prevê prazo de tolerância contado em dias úteis, determinando a contagem em dias corridos; b) condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes, sem prejuízo da cláusula penal, cujo montante será apurado em liquidação de sentença e deverá corresponder ao valor do aluguel de imóvel semelhante àquele objeto do contrato, na mesma localidade e no período da mora da ré reconhecida na sentença (26/1/2012 a 23/7/2012).; c) condenar a ré a indenizar a autora a título de “juros de obra”, a ser apurado em fase de liquidação de sentença tomando por base os pagamentos feitos pela autora, a este título, no período da mora; d) condenar a ré a devolver à autora o montante por esta pago a título de “taxa de contrato”, no montante de R$ 250,00, atualizados desde a data do desembolso (09/04/2010), acrescidos de juros de mora desde a citação (ID 80062214). O Colegiado, no julgamento dos embargos declaração, deu parcial provimento ao recurso para redistribuir as verbas sucumbenciais na proporção de 30% a cargo da autora e 70% a cargo da ré (ID 80062219). No julgamento do reexame do recurso de apelação, a sucumbência foi redistribuída para 40% a cargo da autora e 60% a cargo da ré (ID 80062257). Nos termos do artigo 406 do Código Civil, a taxa Selic só será adotada quando não houver convenção sobre os juros de mora no contrato, que, no caso, em sua cláusula 1.3 (ID 80048894), prevê a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 8. Nos termos do artigo 406 do Código Civil, a taxa selic só será adotada quando não houver convenção sobre os juros de mora no contrato. (...)”. (00687218320108070001, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 27/5/2021.) Não é possível rever, em sede de cumprimento de sentença, a compensação entre os honorários advocatícios determinada no título judicial com base em sucumbência recíproca, em conformidade com o enunciado no 306 da Súmula do STJ, pois caracterizaria ofensa à coisa julgada. Como os honorários foram distribuídos em 60% para a ré e 40% para a autora, conforme consignou o acórdão de ID 80062257, não tendo a sentença previsto a compensação, cada parte deverá arcar com os respectivos honorários. Confira-se o entendimento jurisprudencial do TJDFT: “(...) 4. Não é possível rever, em sede de cumprimento de sentença, a compensação entre os honorários advocatícios determinada no título judicial com base em sucumbência recíproca, fundamentada no CPC/73 e em conformidade com o enunciado no 306 da Súmula do STJ, pois caracterizaria ofensa à coisa julgada”. (07059692220198070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.) Indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator